Tribunal: TJBA
Processo: 8005198-22.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005198-22.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANAILZA FERNANDES FIGUEREDO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. VALIDADE. REDUTOR DA TJLP. LEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005198-22.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante ANAILZA FERNANDES FIGUEREDO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.